Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746632-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR CAIXETA DA SILVA AGRAVADO: FABRICIO SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR CAIXETA DA SILVA (demandado) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, em sede de Cumprimento de Sentença, processo n. 0734777-34.2019.8.07.0001, ajuizado por FABRICIO SILVA GONCALVES, manteve a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 1.959 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 212199638 da origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FABRICIO SILVA GONCALVES em desfavor de GILMAR CAIXETA DA SILVA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 206611890, datada de 06 de agosto de 2024, foi deferida a penhora do imóvel designado como lote no. 07, Quadra 25, Setor Centro, Cristalina/GO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o no.: 1.959 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Cristalina/GO. Intimado, o requerido se manifestou através da petição de id. 209438536. Informa que já efetuou a venda do bem, sendo que este não mais faz parte de seu acervo patrimonial. Ato contínuo, peticiona a parte autora por meio do documento de id. 212154134. Informa que o Cartório de Registro de Imóveis não anotou a penhora na matrícula do imóvel sob o argumento de que este não se encontrava registrado em nome do executado. Afirma o exequente que o imóvel de fato foi alienado pelo executado. Não obstante, argumenta que tal alienação foi realizada em fraude à execução. Requer, assim, que a compra e venda realizada entre o executado e JORGE LUIZ LEMOS GUIMARÃES não tenha efeito em relação ao exequente. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que há indícios de que a operação narrada pelo exequente de fato ocorreu mediante fraude à execução. Assim dispõe a súmula 375 do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.(CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009) No presente caso, há verossimilhança na alegação de má-fé do adquirente. Tem-se, incialmente, que a prenotação da promessa de compra e venda do imóvel se deu em 29/07/2024, menos de dez dias antes do deferimento da penhora sobre o bem. Ademais, o registro efetivo da compra e venda se deu em 15/08/2024, após o deferimento da constrição, bem como da expedição de termo de penhora, os quais se deram nos dias 06/08/2024 e 07/08/2024, respectivamente. Soma-se a isso o fato de que o terceiro adquirente expressamente dispensou a apresentação de certidões negativas de feitos ajuizados, conforme consta da promessa de compra e venda, id. 212154140: Tal dispensa é incomum em operações envolvendo compra e venda de imóveis. A soma dos fatos narrados denota a plausibilidade da alegação de que a venda se deu com o intuito de lesar o credor, havendo verossimilhança na alegação de que o terceiro adquirente tinha ciência de tal fato. Soma-se a isso a questão do executado ter admitido, em outra demanda, estar insolvente, id. 212154139, não possuindo, portanto, qualquer outro bem para saldar a dívida ora cobrada. Está comprovada situação de perigo, com o receio de dilapidação do patrimônio e desvios de bens, mediante alienação a terceiro. Caso o adquirente, que em análise perfunctória está de má-fé, aliene o bem a terceiro de boa-fé, impossibilitará a constrição do bem e a satisfação do crédito do exequente. Assim, determino que seja anotada indisponibilidade do imóvel até que seja decida a alegação de fraude à execução. Tal determinação evitará que o bem seja novamente alienado, o que estenderia a cadeia dominial de modo a prejudicar eventual direito do credor que venha a ser reconhecido. Assim, CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PREENTE DECISÃO para determinar que o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Cristalina/GO anote a indisponibilidade do imóvel designado como lote no. 07, Quadra 25, Setor Centro, Cristalina/GO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o no.: 1.959, ainda que o bem não esteja registrado em nome do executado GILMAR CAIXETA DA SILVA. Deverá a própria parte autora efetuar o protocolo da presente decisão com força de ofício junto ao referido Cartório. Concedo prazo de 15 dias para o exequente comprovar o protocolo. Fica a parte autora intimada a, no mesmo prazo, indicar a qualificação completa do terceiro adquirente JORGE LUIZ LEMOS GUIMARAES de modo a se possibilitar sua intimação. Sem prejuízo, fica a parte executada intimada, também no prazo de 15 dias, a se manifestar acerta da alegação de fraude à execução. Ficam as partes intimadas.” Embargos de declaração rejeitados (ID 213267852 da origem): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GILMAR CAIXETA DA SILVA à decisão de id. 212946748. A decisão embargada reconheceu a existência de indícios de fraude à execução na alienação, pelo executado, do imóvel aí descrito, determinando, na oportunidade, que fosse anotada a penhora do bem até que a questão restasse esclarecida. Em seus embargos, alega o executado que a venda do imóvel se deu antes do deferimento da penhora, motivo pelo qual não há fraude à execução. Requer, assim, a desconstituição da constrição. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Sem razão a parte embargante. O fato do bem ter sido alienado antes do deferimento da penhora não afasta a necessidade de aferição da existência de fraude a execução. Neste contexto, a data da alienação (a qual é bem próxima da data da penhora) se mostra irrelevante, uma vez que o que é relevante para a configuração da fraude é possível má-fé do adquirente. Assim, a decisão enumera todas as razões pelas quais há indícios desta má-fé, motivo pelo qual inexiste qualquer vício a ser sanado neste ponto. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 212946748, expedindo-se o mandado aí determinado. Ficam as partes intimadas.” Inconformado, o demandado recorre. Nas razões do recurso, o agravante sustenta que a alienação do imóvel ocorreu antes da decisão que determinou a penhora, defendendo a inexistência de fraude à execução. Alega que “o bem foi alienado antes da constrição judicial, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel” e que a decisão do juízo de origem viola “direitos subjetivos, ao permitir a constrição de um bem anteriormente alienado, o que fere a boa-fé do adquirente”. Ao final, requer o efeito suspensivo, “no que tange à penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 1.959 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Cristalina/GO, até o final julgamento do presente agravo de instrumento;” No mérito, requer o provimento do recurso, com “A reforma da decisão agravada, no sentido de que cancelado o termo de penhora de Id. 206748396 e consequentemente seja determinada a baixa da anotação de indisponibilidade do imóvel, ante o reconhecimento de que não houve fraude à execução no presente caso.” Preparo no ID 65757310. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a manutenção da penhora do imóvel se mostra aparentemente medida cautelosa adotada pelo D. Juízo a quo, porquanto verificada transação relacionada ao bem depois da constrição. Ademais, não se vislumbra, nesta cognição incipiente, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando a possibilidade de reversão da penhora em momento posterior. No caso em tela, o perigo de dano é inverso. Ademais, a indisponibilidade do imóvel tem o condão de evitar danos a terceiros, impedindo a comercialização, até que seja analisada efetivamente a ocorrência, ou não, de fraude à execução. Ademais, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator